Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-83.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE MENSALIDADES – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE BEM REJEITADA, HAJA VISTA QUE O DÉBITO FOI CONTRAÍDO QUASE CINCO ANOS APÓS A ALIENAÇÃO DA SEGURADORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – INADIMPLEMENTO CONFESSO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE MENSALIDADES – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE BEM REJEITADA, HAJA VISTA QUE O DÉBITO FOI CONTRAÍDO QUASE CINCO ANOS APÓS A ALIENAÇÃO DA SEGURADORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – INADIMPLEMENTO CONFESSO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.